Tribunal: TJMT
Processo: 1015919-97.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015919-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (AGRAVANTE), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (AGRAVANTE), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (PROCURADOR), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEIS RURAIS DA LISTA ANEXADA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AOS AGRAVANTES EM OUTRA LIDE QUE ENVOLVEM AS PARTES – DECISÃO MANTIDA EM JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL

- EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3º, DA LEI nº. 11.101/2005

- REFORMA DA DECISÃO – EXCLUSÃO DOS BENS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DAS DELIBERAÇÕES DOS CREDORES NO ÂMBITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

Revela-se pertinente a reforma da decisão de indeferimento do pedido de exclusão de imóveis rurais da lista anexada ao plano de recuperação judicial, considerando que os agravantes estão na posse do imóvel decorrente de decisão proferida em ação de reintegração de posse que foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1002077-50.2021.8.11.0000, bem como, que o Compromisso de Compra e Venda contém cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade que, à luz do 49, §3º da Lei nº 11.101/05, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022